Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Julgado procedente o pedido inicial, de redução da conta de energia, os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$1.313,72 - um mil trezentos e treze reais e setenta e dois centavos). Pretende o autor/recorrente a sua majoração.
2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, fixando as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).
3. Como observado, o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade apenas é possível, havendo ou não condenação, nas hipóteses em que: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.
4. Se a fixação da verba honorária com esteio no valor da causa, R$1.313,72 (um mil trezentos e treze reais e setenta e dois centavos), resulta em importância irrisória, revela-se cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do art. 85, § 8o-A, do CPC e em conformidade com as teses assentadas pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e provido.